Tribunal: TJSP
Processo: 2062250-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRESSIVA. DANO MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.

1. OBJETO DO AGRAVO. Insurgência em relação a decisão que inverteu o ônus da prova em ação regressiva ajuizada por seguradora em relação a empresa concessionária de energia elétrica.

2. INVERSÃO PROBATÓRIA NO CDC. Ao indenizar o segurado, em razão de vício ou defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGRESSIVA. DANO MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.

1. OBJETO DO AGRAVO. Insurgência em relação a decisão que inverteu o ônus da prova em ação regressiva ajuizada por seguradora em relação a empresa concessionária de energia elétrica.

2. INVERSÃO PROBATÓRIA NO CDC. Ao indenizar o segurado, em razão de vício ou defeito no serviço de fornecimento de energia elétrica, a seguradora se sub-roga nos direitos do consumidor, podendo se beneficiar da inversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII). Porém, essa norma não incide automaticamente, pois depende do exame da verossimilhança da afirmação e hipossuficiência do segurado.

3. ÔNUS PROBATÓRIO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. O caso em tela não permite a inversão do ônus probatório do CDC, por não existir a hipossuficiência da agravante, diante da ausência de sua vulnerabilidade técnica ou financeira. Porém, independentemente da legislação consumerista, o ônus probatório pode ser alterado, inclusive, em razão maior facilidade de obtenção das provas (CPC/15, art. 373, § 1o), de modo que se necessário para solucionar o caso, incumbirá ao agravado: a) o fornecimento dos dados sobre eventual oscilação na rede elétrica, na época do fato ou qualquer outro fato específico que somente a concessionária tem condições de apresentar; b) existência de caso fortuito externo ou a culpa exclusiva da vítima, como o defeito na rede elétrica interna do consumidor (caso constatado que os dados decorreram de vício/defeito no fornecimento de energia elétrica).
4. Recurso provido parcialmente.